Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DESPACHO Vistos etc. Intimem-se os embargados para apresentarem resposta aos embargos de declaração opostos por Alice Quésia da Cruz Pessoa Cândido, em razão da pretensão de efeito modificativo. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, de janeiro de 2019. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA Relator